Tribunal: TJSP
Processo: 1021697-51.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Necessidade do autor em submeter-se a tratamento para câncer. Sentença de improcedência. Ré que tentou impor tratamento em local por ela determinado. Inadmissibilidade. Idéia equivocada. Intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed. Autor que pleiteou tratamento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Necessidade do autor em submeter-se a tratamento para câncer. Sentença de improcedência. Ré que tentou impor tratamento em local por ela determinado. Inadmissibilidade. Idéia equivocada. Intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed. Autor que pleiteou tratamento oncológico em hospital que atende os pacientes das Unimeds. Caso grave que foi conduzido pela própria Unimed de Bauru para o Hospital Amaral Carvalho localizado em Jaú. Sentença que merece modificação. Danos morais que aqui se aplicam, tendo em vista o caso especial. Ré que também deve arcar com os danos materiais efetivamente comprovados. Sucumbência a cargo da ré. Majoração dos honorários em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.